Tribunal: STF
Processo: ARE 1265526
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cleuza Pires do Amaral Rosa formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o extraordinário, vez que não consta nas razões recursais o permissivo constitucional autorizador de sua interposição (qualquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal). Resta desatendida, portanto, a norma inscrita no art. 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O Supremo possui jurisprudência assente no sentido da inviabilidade do apelo excepcional em que ausente o dispositivo constitucional que autorize a sua formalização.



    Essa ausência de indicação torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. Nessa linha:



    […] I A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. […]



    (ARE 772.453 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17 de dezembro de 2013)



    PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – INDICAÇÃO – FORMALIDADE ESSENCIAL. A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autorize, sendo desinfluente o tema de fundo.



    (ARE 1.265.598 AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 2 de setembro de 2020)



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente, eis que também deixou de indicar qual dispositivo constitucional teria sido violado, o que, por evidente deficiência em sua fundamentação, faz incidir, uma vez mais, o enunciado n. 284 da Súmula/STF, circunstância que impede o acesso à via extraordinária:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. (...)



    (ARE 1.218.799 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de outubro de 2019)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. (...)



    (ARE 1.320.332 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de agosto de 2021)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente